Tribunal: TJDFT
Processo: 0734397-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734397-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDELUCIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WANDENBERG ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDELUCIA ALVES DE OLIVEIRA contra a decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, na ação de conhecimento n. 0708314-69.2021.8.07.0006, declarou a incompetência do Juízo e determinou a redistribuição do processo ao Juízo da Comarca de João Pessoa/PB, com competência em sucessões (ID 105792099, origem). Nas razões recursais (ID 30191225), narra ter ingressado com a ação de inventário no Juízo a quo, pois, além de ter o de cujus residido no Distrito Federal por toda sua vida, todos os herdeiros, irmãos do falecido, residem em Sobradinho/DF. Informa que o óbito do de cujus ocorreu em João Pessoa/PB apenas pelo fato de que ele estava passando uma temporada na cidade, usufruindo de sua aposentadoria. Assevera, ainda, que o único bem imóvel a ser inventariado está localizado no DF. Com tais argumentos, busca o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão a fim de consolidar o foro do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho como competente para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma de decisão que determinou a remessa dos autos a uma das varas de sucessões da Comarca de João Pessoa/PB. Inicialmente, conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, confira-se o precedente mencionado: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) O caso dos autos, por certo, amolda-se à hipótese do recurso repetitivo supracitado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso Em análise preliminar da controvérsia, entendo pela presença de pressupostos justificadores da concessão da liminar, objetivando impedir a realização de atos ineficazes, na hipótese de acolhimento do pleito quando do julgamento do mérito. Observa-se que o douto magistrado a quo determinou a imediata redistribuição do feito, tendo a Secretaria da Vara dado cumprimento à ordem e encerrado o expediente processual, conforme certidão de ID 106568989. Posteriormente, após pedido da parte, o processo foi reativado a fim de aguardar o decurso de prazo legal (ID 106673758). Assim, objetivando evitar atos inúteis, na eventualidade de acolhimento posterior do pleito recursal, recomendável que os autos permaneçam na origem até o julgamento do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, haja vista a existência de herdeiro incapaz. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator